Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002686-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMARILDO MORAES - CPF: 942.970.451-68 (AGRAVANTE), DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 851.465.521-34 (AGRAVADO), RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 036.910.791-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARREMATAÇÃO DO BEM EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMISSÃO NA POSSE DO NOVO PROPRIETÁRIO –

POSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Verificadas as hipóteses de higidez da arrematação do bem e possuindo o arrematante título devidamente registrado no respectivo Registro de Imóveis, a imissão na posse é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão ora combatida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002686-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

AMARILDO MORAES

AGRAVADA:

DANILO DE AZEVEDO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMARILDO MORAES
, em face da decisão proferida pela 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da - Ação de Imissão na Posse n. 1008202-42.2023.8.11.0007, que
deferiu a tutela de urgência pleiteada para o fim de imitir o agravado na posse do imóvel descrito na inicial.

Inconformada, a parte agravante aduz que, embora esteja evidenciada a probabilidade do direito em face do agravado, não há perigo de dano ou resultado útil do processo, mesmo porque a arrematação se deu há vários meses.

Alega que a decisão proferida na origem lhe acarretará diversos prejuízos, uma vez que o imóvel em litígio é utilizado para a moradia da sua família e que realizou benfeitorias, o que poderá ensejar a retenção do bem, para a indenização pelas benfeitorias.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 201715686.

Contrarrazões apresentadas no id. 204441317, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Insurge-se o recorrente quanto ao deferimento da imissão provisória do agravado na posse do imóvel descrito na inicial.

Para tanto, o agravante aduz que
não há perigo de dano ou resultado útil do processo, mesmo porque a arrematação se deu há vários meses, que o imóvel em litígio é utilizado para a moradia da sua família e que realizou benfeitorias, o que poderá ensejar a retenção do bem, para a indenização pelas benfeitorias.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária se mostra a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e §3o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sem maiores delongas, analisando todas as variáveis postas em juízo e, havendo nos autos prova inequívoca de que, a parte gravada comprova a titularidade do domínio (id. 204441326), individualizou o bem e, ainda, comprovou que terceiro exerce sobre ele a posse injusta, deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação da tutela na origem.

O procedimento subsequente à consolidação da propriedade e à alienação extrajudicial do imóvel é disciplinado pela Lei no 9.514/1997.

Todavia, as alegações de dificuldades financeiras, por si sós, não são suficientes para reputar inválida a consolidação da propriedade do imóvel.

Nessa linha, não constatadas nulidades formais no procedimento expropriatório e não demonstrada a postura inadequada do alienante, como, por exemplo, a exigência de valores excessivos para purgação da mora, não se observam elementos para se reconhecer a probabilidade do direito e paralisar a imissão deferida na origem.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024